Tribunal: TJDFT
Processo: 0707558-23.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO: INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EVIDENCIADA A LIBERDADE DE ESCOLHA DA CONSUMIDORA. INCONSISTENTE A PRETENDIDA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES DESPENDIDOS A ESSE TÍTULO. RECURSO PROVIDO.
I. Apelação interposta pela parte ré no intuito de reformar a sentença que, em ação revisional de contrato de empréstimo bancário, condenou a instituição financeira a restituir os valores despendidos a título de seguro prestamista, sob o fundamento de que se trata de cobrança abusiva.
II. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
III. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese: (...) 2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (Tema n. 972 - REsp 1.639.320 – SP e REsp 1.639.259 – SP).
IV. O seguro prestamista, que visa salvaguardar o segurado em caso de morte e incapacidade física total, tem a finalidade de garantir a cobertura do saldo devedor, entretanto, deve ser garantido ao consumidor a liberdade de contratar e a escolha da seguradora.
V. No caso concreto, a proposta de adesão ao seguro prestamista foi apresentada de forma autônoma e celebrado em instrumento distinto, além da sua cláusula décima segunda estabelecer como opcional a contratação do seguro, sendo facultativo ao segurado o cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer se houver.
VI. Não evidenciado qualquer vício de consentimento, nem falha na prestação do serviço da instituição financeira (“venda casada”), é de se reformar a sentença.
VII. Recurso conhecido e, no mérito, provido.